Tribunal: TJPA
Processo: 0802127-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802127-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ELISEU BATISTA ARANTES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802127-76.2021.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE 16.470 E OUTROS

AGRAVADO: ELISEU BATISTA ARANTES

ADVOGADO: DOMINGOS SÁVIO C. GONDIM, OAB/PA 14.527

ADVOGADO: ALÍPIO MÁRIO RIBEIRO OAB/PA 22.367

ADVOGADO: CELSO VALÉRIO N. PEREIRA OAB/PA 17.158

ADVOGADO: PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA OAB/PA 14.538

ADVOGDO: LORRANY MEDRADO DA SILVA OAB/PA 28.730

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM agravo de instrumento. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO NOVO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO ATACADA. PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE COBERTURA. Implantação de Desfibrilador Interno, Placas e Eletrodos – Marca-passo. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. REJEITADO. EXISTÊNCIA NA ORIGEM DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO LIMINAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Para modificar a decisão monocrática proferida em sede de julgamento de agravo de instrumento, deve a parte trazer argumentos novos e fazer a devida prova de suas alegações. Repetição literal dos argumentos trazidos no recurso principal de Agravo de Instrumento, ferindo o Princípio da Dialeticidade Recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada.

2.

O recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil;

3.

O recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil;

4.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, não conhecer do Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, _____ dias do mês de______ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802127-76.2021.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE 16.470 E OUTROS

AGRAVADO: ELISEU BATISTA ARANTES

ADVOGADO: DOMINGOS SÁVIO C. GONDIM, OAB/PA 14.527

ADVOGADO: ALÍPIO MÁRIO RIBEIRO OAB/PA 22.367

ADVOGADO: CELSO VALÉRIO N. PEREIRA OAB/PA 17.158

ADVOGADO: PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA OAB/PA 14.538

ADVOGDO: LORRANY MEDRADO DA SILVA OAB/PA 28.730

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática de Id. 4805735, na qual negou-se a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto, por considerar que o fato do procedimento/ material não constar do rol da ANS não justifica a negativa de custeio por parte do Recorrente, uma vez que tal listagem estabelece exigências mínimas de forma não taxativa, servindo apenas como orientação, consoante jurisprudência da Colenda 3ª Turma do STJ.

O Agravante refuta tal entendimento repetindo as teses elencadas nas razões do Agravo de Instrumento:
i)
não há situação emergencial que justifique o deferimento da liminar
; ii)
ausência de cobertura legal e contratual do procedimento;
iii)
o Recorrido não se enquadra nos critérios da diretriz vigente, visto que apresenta fibrilação atrial e não há descrição de nenhuma

das patologias contempladas na DUT, nem enquadramento nos subitens.

Por fim, requer o exercício do juízo de retratação para que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, ao final, o provimento do recurso. Alternativamente, requer pauta para julgamento pelo Órgão colegiado.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 5009481)
, nas quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, deles conheço, passando à análise do agravo interno.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no interno, resta evidenciado que o Agravante não trouxe nenhum elemento capaz de infirmar a decisão hostilizada. Mais do que isso, verifico que as razões do Agravo Interno correspondem à mera redução de texto oriundo das argumentações já trazidas no Agravo de Instrumento, que em nada inovaram no feito.

Penso que, ao invés de repetir teses acerca dos pressupostos para a antecipação de tutela com a reprodução das mesmas palavras, o Recorrente deveria direta e especificamente atacar os fundamentos que sustentaram meu proferimento monocrático de indeferimento do efeito pleiteado.

A respeito do tema, doutrina e jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que apenas a paráfrase ou mera reprodução das teses já expendidas em espécie recursal anterior fere o Princípio da Dialeticidade Recursal, inscrito no artigo 1.021, § 1º do CPC, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada.

Pelo princípio acima citado, deveria o Recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que confirmou o decidido no Juízo
a quo
. Desse modo, não tendo o Agravante se desincumbido desse ônus, o recurso não há de ser conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

Neste passo, ressalte-se que a Jurisprudência deste E.Tribunal segue essa linha de raciocínio.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO LITERAL DAS RAZÕES TRAZIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. 1. Consoante consta dos autos, as razões do recorrente não passam de repetição literal dos argumentos trazidos no recurso principal de Agravo de Instrumento, ferindo o Princípio da Dialeticidade Recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada; 2. O Princípio da Dialeticidade exige que o recorrente exponha fundamentação recursal específica, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada; 3. O recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil; 4. Recurso não conhecido, à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 01007961320158140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/08/2019)

Esclareço que, mesmo possível julgamento monocrático conforme previsão do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, decido levar a questão ao Colegiado, com o intuito de evitar novo recurso de Agravo Interno manifestamente protelatório pela parte agravante.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno, nos termos da fundamentação acima declinada.

É o voto.

Belém, _____ de _________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/07/2021